Tribunal: TJES
Processo: 5000170-56.2026.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-56.2026.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NILO JUNIOR FAGUNDES CESAR SPAGNOL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado por motivo fútil, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a despronúncia, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como se há nulidade decorrente de alegada ilicitude das provas obtidas por interceptação telefônica e do suposto oferecimento tardio da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame cadavérico, boletim de ocorrência, mensagens extraídas de aparelho celular e interceptações telefônicas regularmente autorizadas.

4. Os depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em juízo apontam o acusado como um dos autores dos disparos, inclusive com relato de identificação pela própria vítima enquanto ainda lúcida.

5. A interceptação telefônica revela diálogo no qual testemunha admite ter mentido às autoridades ao negar conhecer o acusado ou saber a autoria do crime, o que corrobora a versão acusatória.

6. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório intermediário, consistente em elevada probabilidade de autoria, inferior à certeza exigida para condenação, conforme precedentes do STF e do STJ.

7. A alegação de nulidade por ausência de perícia de voz nas interceptações não procede, pois a Lei nº 9.296/1996 não impõe tal exigência, e a jurisprudência do STJ considera dispensável a perícia para validação da prova.

8. A demora no oferecimento da denúncia não configura vício, diante da complexidade da investigação, que envolveu interceptações telefônicas e apuração de atuação de facção criminosa.

9. A decisão de pronúncia observa os requisitos do art. 413 e § 1º do CPP, limitando-se à demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito próprio do julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em elevada probabilidade de responsabilidade penal, sem necessidade de certeza além de dúvida razoável.

2. É dispensável a realização de perícia de voz para validação de interceptação telefônica regularmente autorizada judicialmente, inexistindo nulidade pela sua ausência.

3. A complexidade da investigação pode justificar o lapso temporal para o oferecimento da denúncia, sem configurar vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º; CPP, art. 413 e § 1º; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.3.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.9.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 1.631.666/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 8.8.2023; STJ, RHC 25.263/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 22.11.2011; STJ, AgRg no RMS 28.642/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 2.8.2011; STJ, AgRg no REsp 1.233.396/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 18.6.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NILO FAGUNDES CESAR SPAGNOL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a despronúncia do acusado, sustentando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para embasar a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da pronúncia.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso em sentido estrito interposto por
NILO FAGUNDES CESAR SPAGNOL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a despronúncia do acusado, sustentando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para embasar a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal, narrando que, no dia 01/02/2015, por volta das 22h, na Rua Álvaro Nunes Ferreira, bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, o acusado Nilo, vulgo “Patati”, em comunhão de desígnios com adolescente L. P. P.., matou a vítima Jeferson Quirino Gonçalves, por motivo fútil.

Consta dos autos que vítima fazia parte da facção criminosa radicada no Bairro Rosário, conhecida como "Beco do Rerinho", juntamente ao acusado e ao adolescente L. P. P..

Ocorre que a vítima teria saído da gangue levando consigo um revólver pertencente facção, bem como teria uma dívida de R$ 150,00 (cento cinquenta reais) em drogas.

Neste contexto, o acusado e o adolescente teriam ido ao encontro da vítima para cobrá-la, fato que desencadeou uma discussão, momento em que os agentes sacaram suas armas e efetuaram disparos em direção ao ofendido, empreendendo fuga logo em seguida.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão de pronúncia, a fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Com efeito, registro que a materialidade do crime imputado ao acusado restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Boletim de Ocorrência, pelos
prints
de mensagens juntadas aos autos e pela transcrição da interceptação telefônica.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que existem indícios de autoria, vejamos:

A testemunha Cristiano Quirino Vieira, irmão do acusado, declarou em sede policial que, cerca de duas semanas antes do crime, seu irmão, conhecido como “GEGE”, relatou estar sendo ameaçado de morte pelos traficantes apelidados de “RELEPA” e “PATATI”, os quais disseram que o matariam caso ele abrisse uma boca de fumo no bairro Santa Mônica. Informou que a casa onde “GEGE” e “GALO CEGO” estavam permanecendo funcionava como boca de fumo, onde também se realizava tráfico por uma pessoa chamada Adriano. Relatou que, na noite do crime, por volta das 22h40, “RELEPA” e “PATATI” estiveram em frente à boca de fumo de “GEGE”, ocasião em que houve uma discussão entre eles em razão do ponto de tráfico. Disse que, cerca de vinte a trinta minutos depois, quando “GEGE”, Valdecy e Adriano estavam em frente ao local, “RELEPA” e “PATATI” passaram em uma motocicleta e efetuaram três disparos contra eles. Acrescentou que, durante o trajeto ao hospital de Colatina, “GEGE”, lúcido, afirmou que os autores dos disparos eram os traficantes do “Beco do Rerinho”, conhecidos como “RELEPA” e “PATATI”, e mencionou que seu irmão teria dito que pretendia se vingar dessas pessoas.

A testemunha Valdeci Souza Junior, em primeiro depoimento policial, afirmou não saber quem foram os autores do homicídio. Posteriormente, em novo depoimento, relatou que, no dia dos fatos, estava com “GEGÊ”, fumando em frente à “Boca de Fumo do Juarez”, no bairro Vila Kennedy, quando chegaram Nilo e Luander em uma motocicleta azul, conduzida por Nilo. Segundo declarou, Nilo cobrou de “GEGÊ” o pagamento de R$ 150,00 referentes a drogas vendidas e o ameaçou de morte caso não pagasse até o meio-dia do dia seguinte, estando ambos armados, Nilo com uma pistola e Luander com um revólver. Disse que houve discussão entre eles, ocasião em que “GEGÊ” também afirmou ter disposição para matar. Afirmou que, ao perceber que poderiam atirar, atravessou a rua. Relatou que, após cerca de meia hora de discussão, Nilo e Luander tentaram sair, a motocicleta desligou, e “GEGÊ” ajudou a empurrá-la para ligá-la. Em seguida, eles manobraram a motocicleta, pararam próximo a “GEGÊ”, sacaram as armas e efetuaram disparos contra ele. Acrescentou que não denunciou anteriormente por temer por sua vida.

A testemunha Maria Leir Silva Vieira, avó do acusado, em sede policial, afirmou que a vítima, ainda lúcida, disse que quem havia atirado nele foi uma pessoa de nome “Patati”, alcunha do acusado, e outra pessoa que não se recorda.

Em sede policial, a testemunha ocular Andressa Miranda declarou que conhecia a vítima Jeferson Quirino Rodrigues, vulgo "Gegê", há cerca de um ano, embora nunca tenham conversado, tendo conhecimento de que ele era usuário e comercializava drogas na casa onde morava com os avós. A depoente afirmou não saber se a vítima havia se mudado, pois o via diariamente nas proximidades, e desconhecia qualquer ameaça sofrida por ele até que, em data e hora não recordadas, ouviu vários disparos de arma de fogo enquanto estava em sua residência. Ao olhar pelo muro, avistou Jeferson caído do outro lado da rua, quase na esquina com a rua Álvaro Nunes Ferreira, gritando por socorro, momento em que soube que ele fora alvejado. Contudo, ressaltou que não presenciou a execução do crime, não sabe informar outros detalhes e, embora já tenha ouvido os nomes de Nilo, Patati e Luander, afirmou não conhecê-los.

No entanto, em interceptação telefônica realizada na linha utilizada pelo acusado Nilo, foi extraída conversa entre o acusado e a testemunha acima referida, Andressa, em que esta afirma que mentiu para as autoridades ao afirmar que não conhecia o réu e que não sabia quem havia cometido o crime.

Foram ouvidas outras testemunhas em sede policial que, no entanto, não souberam indicar os autores do crime ou apenas se valeram de testemunhos indiretos.

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Rafael Barbieri de Lima e Erenilson de Oliveira que, embora em primeiro momento não tenham se recordado da ocorrência, após a leitura da denúncia, se lembraram dos fatos e a complementaram, afirmando que a vítima, ainda consciente, indicou o acusado como sendo um dos autores do homicídio, juntamente com o adolescente L. P. P..

Foi também ouvida sob o crivo do contraditório a informante Wagna Quenupe Fagundes Spagnol, genitora do acusado, que afirmou que o réu, no dia dos fatos, comeu algo que lhe fez passar mal, de modo que passou o dia em sua casa e dormiu no local. Disse que, quando o acusado acordou, contou-lhe que um colega seu havia morrido, e disse que conhecia o referido amigo como “Gegê”. Disse que o acusado sempre morou em sua casa até se casar. Afirmou, ainda, que os amigos do acusado não frequentavam a sua casa.

O acusado, por sua vez, negou a prática do delito. Disse que conhecia a vítima, mas que não foi o autor do crime. Afirmou que ficou sabendo do homicídio na manhã seguinte, e negou envolvimento com o tráfico ou com facção. Negou veementemente o envolvimento com o crime. Afirmou que respondeu a outro processo por contrabando, no estado de São Paulo, onde já foi preso e disse que respondeu a outro processo por receptação, no Espírito Santo, por receptação, mas o processo foi arquivado. Negou já ter discutido com a vítima, e que as testemunhas que afirmaram que viram isso estariam mentindo. Disse que desconhece as mensagens enviadas supostamente do seu celular. Afirmou que faz tratamento para síndrome do pânico e ansiedade com remédios controlados, de forma que, todos os dias, dorme às 20h. Afirmou que, no dia dos fatos, pediu um lanche e, a partir de umas 17h, começou a passar mal. Negou ter o apelido de PATATI e disse que, em Baixo Guandu, diversas pessoas tem esse apelido.

Diante dos depoimentos colhidos durante a fase policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório, entendo que não merece prosperar o pedido de despronúncia do acusado.

Rememoro, primeiramente, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias. STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Verifico, em atenção aos autos, que a versão acusatória é preponderante, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor do crime de homicídio, por meio de provas produzidas na fase do inquérito policial e em contraditório judicial.

Isso porque, além dos relatos das diversas testemunhas que apontam o envolvimento do acusado no crime, os documentos juntados aos autos, resultantes da interceptação telefônica corroboram a versão elencada pelo Ministério Público.

Insta salientar que, embora a Defesa afirme que o processo padece de vício em razão do oferecimento tardio da denúncia, verifico que se trata de investigação complexa, realizada mediante interceptação telefônica e que envolveu diversos membros de facção, o que justifica a demora no oferecimento da peça inicial.

Ademais, a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante interceptação telefônica carece de fundamento, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a realização de perícia nas conversas interceptadas, vejamos:

É dispensável a realização de perícia de voz para identificação dos interlocutores de conversa telefônica interceptada mediante ordem da autoridade judicial competente. (AgRg no AREsp n. 1.631.666/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

(...) Ressalte-se que prova já obtida é plenamente válida, porque a Lei n.º 9.296/96, ao tratar da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes dos interlocutores, muito menos que tal perícia ou mesmo a degravação da conversa seja realizada por dois peritos oficiais. (...) (RHC 25.263/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011)

(...) Não há também na lei qualquer orientação no sentido de que devem ser periciadas as gravações realizadas, com a finalidade de demonstrar sua genuinidade e intangibilidade, pois a regra é que sejam idôneas. (...) (AgRg no RMS 28.642/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/08/2011)

(...) Assim, embora a jurisprudência desta Corte Superior não sufrague a tese do Tribunal a quo no sentido de que precisaria ser feita perícia para se validar a prova obtida por meio da interceptação telefônica, no caso específico dos autos, ela seria imprescindível, porque não houve a identificação precisa do interlocutor das conversas interceptadas. Tampouco se obteve outra prova que implicasse o Recorrido nos crimes pelos quais foi denunciado. Nesse contexto, resta justificada a conclusão do juízo de primeiro grau, ratificada pelo acórdão recorrido, pela inexistência de prova para subsidiar o pedido condenatório. (...) STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1233396/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/06/2013.

Entendo, portanto, que a submissão do acusado ao Tribunal Popular do Júri é medida que se impõe, tendo em vista a existência de elementos concretos e legais, e não meras conjecturas, que apontam para o acusado como possível autor do crime.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de despronúncia do acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.